Tribunal: STF
Processo: ARE 1279827
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA. PRODERJ. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECAIS - GEE. VERBA DE CARÁTER REMUNERATÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELOS DOS RÉUS E DA AUTORA. Direito da servidora aposentada ao recebimento da GEE. Verbete sumular 150 do TJ/RJ. Vantagens concedidas em razão da edição de procedimento administrativo (E-01/60150/2001 e E-01/60258/2002). A gratificação foi concedida de forma genérica a todos os servidores sem exigência de vinculação ao exercício da atividade laborativa com condições especiais. Intenção de incremento dos vencimentos da respectiva categoria. A autora faz jus à retribuição financeira vinculada à aludida verba de natureza inegavelmente remuneratória. Comprovação de que a demandante passou à inatividade com direito à paridade, pelo cumprimento dos requisitos de transição trazidos pela EC 47/05. Precedentes do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral. Direito da servidora inativa ao recebimento da GEE no valor máximo pago aos servidores que exercem a mesma função. CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso dos réus. CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso da autora, MARIA DE NAZARE PEREIRA VIRGOLINO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Art. 37, X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente